Tribunal: TJPA
Processo: 0807689-03.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5983 - CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807689-03.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: JBS S/A

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) ANTECIPADO SOBRE SAÍDA DE SUCATA DESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. PRODUTO DESTINADO À INCINERAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO DESCARTE DO MATERIAL PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DA EXAÇÃO. NÃO AUFERIMENTO DE RIQUEZA DECORRENTE DA OPERAÇÃO OBJETO DA TRIBUTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA QUE REVELA INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA PREVISTO NO ARTIGO 145, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FUNDAMENTO RELEVANTE NESSE PONTO. PERIGO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO QUE ADVÉM DA MANUTENÇÃO DA AUTUAÇÃO E POSSIBILIDADE DE PROTESTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 151, V, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do Agravo de Instrumento e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um.

Turma Julgadora: Ezilda Pastana Mutran (Presidente); Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 15 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JBS S/A visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, proc. nº 0837235-73.2020.8.14.0301, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, indeferiu o pedido liminar formulado na peça de ingresso.

Em suas razões constantes no id. 3405577, págs. 01/33, historia a agravante que ajuizou a ação ao norte mencionada com intuito de anular do Auto de Infração nº 32015510000206-8, que tem por objeto a tributação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre papelões contaminados destinados à incineração.

Diz que postulou a concessão de tutela provisória com vistas à suspensão do crédito, conforme disciplinado no artigo 131, V, do Código Tributário Nacional (CTN).

Alude que a probabilidade do direito repousa na não incidência do ICMS sobre os serviços contratados com a empresa Ecoblending Ambiental Ltda, frisando que a referida empresa é destinatária final do produto para fins de incineração descrito no documento fiscal, de modo que após o procedimento, o material é considerado inservível para posterior processamento industrial.

Expõe a agravante que demonstrou não haver proveito econômico na movimentação do papelão contaminado para descarte, havendo, na metodologia utilizada pelo recorrido, violação ao princípio da capacidade contributiva, por inexistir riqueza de sua parte na operação objeto do documento fiscal.

Apontou, ainda, a recorrente, a inequívoca nulidade formal do lançamento do crédito tributário, ante a violação ao artigo 142 do Código Tributário Nacional/CTN c/c artigo 12, § 1º, III e IV da Lei Estadual nº 6.182/98, dado que o Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários (TARF) fundamentou a manutenção do crédito em dispositivo inexistente no próprio Auto de Infração Fiscal.

Enuncia a recorrente que demonstrou que o recorrido o autuou por movimentação de papel contaminado, tendo adotado o valor unitário de aparas de papelão no importe de R$520,00 (quinhentos reais) por quilograma/KG ao invés de R$0,47 (quarenta e sete centavos), tal como previstos nos Boletim de Preços Mínimos de Mercado, gerando a autuação no valor estratosférico de R$8.434.400,00 (oito milhões e quatrocentos e trinta e quatro mil e quatrocentos reais).

Esclarece que apontou a existência de eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, posto que se viu compelida ao recolhimento do tributo, o qual, no seu entender, se revela indevido, tornando mais dispendiosa a sua atuação empresarial, sujeitando-se, ainda, ao moroso procedimento de repetição de indébito tributário.

Assevera que, não obstante os fundamentos despendidos na peça vestibular, o juízo de origem indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob o fundamento de que somente o depósito integral do débito importaria no deferimento do pedido.

Sustenta ainda fundamentos acerca da possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pela concessão de tutela de urgência, conforme disciplinado pelo artigo 151, V, do Código Tributário Nacional (CTN), afirmando que, na hipótese prevista no dispositivo, dispensa-se a garantia do crédito.

Cita precedentes que entende serem aplicáveis à tese exposta.

Tece argumentos acerca dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar, assegurando que a probabilidade do direito repousa no fato de que a gestão de resíduos sólidos celebrada com a empresa anteriormente citada é passível de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), não havendo falar, portanto, em incidência do ICMS.

Relata que desenvolve atividade de curtimento e outras preparações de couro, sendo que, a partir do processo produtivo, originam-se diversos resíduos industriais, inclusive material contaminado, havendo necessidade de se dar o devido tratamento e destinação final, conforme as normas da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Explana que firmou contrato com a empresa Ecoblending com o intuito de descartar adequadamente os resíduos industriais, elucidando que mencionada pessoa jurídica tem por objeto a prestação de coleta e descarte de resíduos industriais, de modo que se mostra incontroverso que a atividade por ela desenvolvida se sujeita a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

Afirma que destinou resíduos à empresa citada, suportando a saída dos materiais por meio das Notas Fiscais nº 368 e nº 661, que foram emitidas tão somente para acobertar o trânsito dos resquícios do seu estabelecimento até o local apropriado, esclarecendo que os documentos não são dotados de valor comercial.

Garante que, nos documentos fiscais, está expressamente mencionado que o material transportado se trata de sucata/papelão e que foram enviados a empresa Ecoblending, que, por sua vez, emitiu as Notas de Serviços nº 2632 e 3389, atestando que os resquícios constantes naqueles documentos foram devidamente incinerados, de forma não são seriam dotados de valor econômico para fins de comercialização.

Explicita que, de acordo com a competência tributária constitucional, cabe aos Municípios a instituição de ISSQN não definidos em Lei Complementar, frisando que, em conformidade com o item 7.09 da LC nº 116/03, a varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, é de atribuição dos referidos entes.

Exprime que, para fins de incidência do ICMS, faz-se necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a obtenção de lucro e troca de titularidade do produto, sendo que não ocorreu nenhuma das condições, concluindo afirmando a respeito que produtos destituídos de valor econômico não constituem mercadorias e sua movimentação está isenta da incidência do tributo mencionado.

Discorre, igualmente, sobre fundamentos acerca da inexistência de aproveitamento econômico, na espécie, importando, o comportamento do Fisco, em afronta ao princípio da capacidade contributiva previsto no artigo 145, § 1º, da Constituição da República.

Diz que o fato apontado no Auto de Infração Fiscal não ensejou nova riqueza e que a coleta e processamento de resíduos industriais representa um custo logístico substancial com a terceirização do serviço.

Esclarece que o contribuinte do ICMS é pessoa que aufere margem tributável advindo de ato de mercancia.

Alega que houve infringência dos pressupostos essenciais do lançamento e sobre a nulidade do Auto de Infração por afronta ao artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN) c/c art. 12, § 1º, III e IV da Lei Estadual nº 6.182/98, dado que não houve o diferimento previsto no artigo 719 do RICMS/PA, aludindo que a normativa tributária expressa o caráter formal e vinculado do lançamento e que o AINF nº 032015510000206-8 não demonstra os dispositivos apontados como violados.

Sustenta também que os dispositivos tidos como violados no documento de autuação fiscal (art. 2º, § § 3º e art. 62 da Lei 5.530/89 e o art. 108, VIII, “a” e art. 115 do RICMS/PA) não possuem relação com os fatos nele narrados, demonstrando a precariedade no lançamento tributário, aduzindo que o art. 115 do Anexo I do RICMS prevê a incidência do ICMS a quando da saída da mercadoria, enquanto o artigo 2º, § 3º trata do tributo exigido de forma antecipada relativo à operação seguinte.

Aduz que tal ponto foi reconhecido por um dos Conselheiros integrantes do Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários, que afirmou ter havido confusão por parte das autoridades autuantes do recolhimento antecipado com a antecipação tributária, todavia, seu voto foi vencido pelos demais, que entenderam pela aplicação do artigo 719 do RICMS/PA, sendo que tal dispositivo nunca fez parte do Auto de Infração.

Diz que diante do contexto apresentado, mostrasse cristaliza a insubsistência da capitulação normativa adotada pela autoridade administrativa fiscal, seja pela impropriedade do enquadramento legal adotado, seja pela inovação ao invocar o artigo 719 do RICMS/PA, uma vez que este trata de diferimento do pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS).

Alude o recorrente que houve inovação no curso do processo administrativo, visto que passou a tratar de hipótese de diferimento do imposto mesmo inexistindo operação subsequente em relação ao material de descarte, defendendo, diante disso, que o Auto de Infração Fiscal é nulo de prelo direito.

Alega erro na unidade de medida utilizado no preenchimento das Notas Fiscais objetos da autuação, mencionando que o crédito se mostra exorbitante, dado que foi constituído sob evidente erro material relativamente à unidade de medida utilizada no dimensionamento da base de cálculo quantitativa do fato gerador apurado, e que no Boletim de Preços Mínimos de Mercado praticados no Estado do Pará, o preço do papelão comercializável vigente no ano de 2019 era de R$0,47 (quarenta e sete centavos) por quilograma.

Diz que, todavia, na hipótese em tela, as Notas Fiscais indicaram a movimentação de 16.220kg (dezesseis mil e duzentos e vinte quilogramas) de papelão contaminado, que

multiplicado pelo valor de R$0,47 (quarenta e sete centavos), ensejaria o valor de R$7.708,00 (sete mil e setecentos e oito reais) e que, no entanto, o sistema da Secretaria Estadual de Fazenda (SEFA) calculou o valor unitário em quilogramas, multiplicando-o pelo valor unitário por tonelada, ou seja, R$520,00 (quinhentos e vinte reais), o que acarretou um montante totalmente incompatível com o valor do material.

Conclui afirmando, a recorrente, a existência da probabilidade do direito alegado, porquanto o Fisco a autuou por movimentação de papel contaminado ao preço de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) por quilograma, ao invés de 0,47 (quarenta e sete centavos) por quilograma, gerando o estratosférico débito de R$8.434.400,00 (oito milhões e quatrocentos e trinta e quatro mil e quatrocentos reais).

Apresenta fundamentos acerca do pedido de tutela antecipada recursal, com a finalidade de se suspender a exigibilidade do crédito tributário oriundo do Auto de Infração Fiscal nº 32015510000206-8, na forma do artigo 151, V, do Código Tributário Nacional (CTN) e, por fim, o seu total provimento nos termos que expõe.

Em decisão cadastrada no id. 3472572, págs. 01/07, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Foram ofertadas contrarrazões no id. 3716191, págs. 01/27, tendo o Estado do Pará argumentado a impossibilidade de reforma da decisão recorrida. Aduz que somente o oferecimento do montante da dívida em dinheiro é capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário quando não houver a presença dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela provisória.

Cita a Súmula nº 112 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e farto repertório jurisprudencial.

Em relação aos fatos narrados pela agravante, discorre que não houve apresentação do contrato firmado por ela com a empresa Ecoblanding, ressaltando que a referida pessoa jurídica possui como objeto social a recuperação energética dos resíduos industriais, recuperando, assim, o seu valor econômico.

Afirma que a pessoa jurídica contratada promove o coprocessamento dos resíduos industriais, atribuindo-lhes valor e destinação econômica, de modo que não há o incineramento afirmado pela recorrente.

Menciona que a cobrança do ICMS possui previsão nos artigos 2º, § 3º e 62 da Lei Estadual nº 5.530/89, já que referida normativa possibilita a instituição de mecanismos de cobrança do tributo nas saídas de mercadorias prevista no artigo 719 do Decreto Estadual nº 4.676/01.

Defende, desse modo, que o ICMS antecipado na saída de mercadorias previamente estabelecido refoge à regra legal da exação, isso porque, nessa situação, o contribuinte é compelido ao recolhimento do tributo no momento da saída de seu estabelecimento, independentemente do resultado da apuração do imposto.

Assevera que as Notas Fiscais juntadas como provas de autuação demonstram um valor demasiadamente elevado, porquanto perfaz a importância de R$ 25.001.600,00 (vinte e cinco milhões e um mil e seiscentos reais) e que há proveito econômico na comercialização dos resíduos sólidos, de modo que o material se encaixa no conceito de mercadoria, sendo possível a incidência do imposto cobrado na origem.

Disserta o agravado acerca da legitimidade de eventual protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA), posto que previsto no artigo 1º da Lei nº 9.492/97 e validado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 5.135.

Apresenta fundamentos a respeito da ausência dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência, considerando-se que inexiste o requisito da probabilidade do direito em favor da empresa agravante.

Ao final, postula o não provimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 3868478, págs. 01/05, deixou de se manifestar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado pela JBS S/A, ora agravante, contra decisão proferida em sede de Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada em desfavor do Estado do Pará, ora agravado,
que indeferiu o pedido de tutela provisória de suspensão da exigibilidade do crédito tributário materializado no Auto de infração Fiscal nº 032015510000206-8, sob o fundamento de que mencionado documento preencheria todos os requisitos formais de veracidade, bem como que não houvera o depósito do montante integral do débito.

De início, é de se salientar que o pedido de suspensão do crédito tributário arrimado no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional (CTN) dispensa a exigência do depósito prévio ou garantia da execução, bastando tão somente que o requerente comprove os requisitos previstos no artigo 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência e que o fundamento elencado seja suficiente para debelar o crédito tributário. Eis o teor das normas citadas.

CPC. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

CTN. Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

Ao discorrer sobre a concessão de medidas de urgência em matéria tributária, leciona Leandro Pausen que:

“Em quaisquer ações, é possível a obtenção de medida suspensiva da exigibilidade de tributo que se mostre indevido. Nenhum óbice há à tutela imediata em matéria tributária para fins de obstar a exigibilidade de crédito tributário. Para tanto, basta que o Juiz verifique a presença dos seus requisitos.

Os requisitos são muito semelhantes em todas essas ações. Exige-se forte fundamento de direito ou probabilidade do direito, de um lado, e o risco de ineficácia da medida ou de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de outro. Isso sem falar na necessidade de elementos consistentes quanto aos fatos alegados.

O requisito de risco, perigo ou irreversibilidade é equivalente para ambas as partes, consistindo em perder ou não obter a disponibilidade dos recursos correspondentes ao tributo discutido, de modo que acaba tendo menor importância. Convencendo-se, o Juiz, da existência de relevante fundamento de direito, deve conceder a medida liminar. Não havendo relevante fundamento, a indefere.”

(Paulsen, Leandro Curso de direito tributário completo / Leandro Paulsen. – 11. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020, Livro Digital págs. 415/416).

No sentido de ser dispensável a exigência do depósito prévio ou da garantia da execução para o pedido de suspensão do crédito tributário com fundamento no art. 151, inciso V, do CTN, reproduzo a seguir, o seguinte precedente:

TRIBUTÁRIO. ISS. CONSTRUÇÃO CIVIL. INCORPORAÇÃO DIRETA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS. TRIBUTO NÃO INCIDENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO AMPARADA EM MEDIDA LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 151, V, DO CTN. EFEITOS DA LIMINAR CONDICIONADOS AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO (ART. 151, II, DO CTN). INVIABILIDADE. HIPÓTESES INDEPENDENTES, EPRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. CONHECIDO E PROVIDO. As hipóteses são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgInt no REsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/14; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009”. (REsp 1809674 / MG, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15.08.2019). (TJ / SC – Agravo de Instrumento AI 40038808820208240000 Navegantes, publ. em 25.08.2020)

Acerca do tema sob exame, prevê a Constituição da República em seu artigo 155, II, a possibilidade de os Estados instituírem imposto “sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior”. Percebe-se, diante disso, que a norma de competência apresenta materialidades de natureza distinta, permitindo a cobrança de impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias, de um lado, e sobre a prestação de determinados serviços, de outro.

Vale ressaltar que operações são negócios jurídicos, circulação é a transferência de titularidade e a mercadoria constitui bens objetos de comércio. Importa considerar, ainda, que não configura mercadoria qualquer produto ou bem, mas apenas aquela que compõe o objeto de uma atividade econômica habitual e com finalidade lucrativa, consistente na venda de produtos.

Deve ser pontuado que o ICMS se submete ao princípio da capacidade contributiva previsto no artigo 145, § 1º, da Constituição da República
[1]
. De acordo com esse comando, a atividade tributária deve incidir em situações em que há auferimento de riqueza pelo contribuinte em razão de alguma transação ou atividade econômica. Sobre esse tema, leciona Paulo de Barros Carvalho que:

“Desde logo cumpre fazer observação importante e que atina ao momento da determinação do que seja a capacidade econômica do contribuinte, prevista no § 1º do art. 145 da Carta Magna. Havemos de considerar que a expressão tem o condão de denotar dois momentos distintos no direito tributário. Realizar o princípio pré-jurídico da capacidade contributiva absoluta ou objetiva retrata a eleição, pela autoridade legislativa competente, de fatos que ostentem signos de riqueza. Esta é a capacidade contributiva que, de fato, realiza o princípio constitucionalmente previsto.”

(Curso de direito tributário / Paulo de Barros Carvalho. – 30. ed. – Sã o Paulo : Saraiva Educação, 2019, Livro Digital, pág. 225).

No caso vertente, extrai-se que a agravante foi autuada pelo Fisco Estadual pelo não recolhimento do ICMS incidente sobre mercadoria sujeita à antecipação do referido tributo na saída do território paraense, conforme Auto de Infração Fiscal nº 0320155100000206-8 (id. 3405584, págs. 05/06), valendo ressaltar que o referido documento fiscal se reporta às Notas Fiscais Eletrônicas nºs 368 e 661, Séries 001, cuja descrição do produto se refere a sucatas de papelão transportadas deste Estado para unidade federativa diversa, conforme o id. 3405584, págs. 08/09.

Cabe anotar que, em conformidade com o Certificado de Destinação Final de Resíduos expedido pela empresa Ecoblending no id. 3405586, pág. 01, parte da sucata objeto da Nota Fiscal Eletrônica nº 368 foi objeto de incineração e que parte do material constante na Nota Fiscal Eletrônica nº 661 também foi objeto de descarte de resíduo industrial pela mesma empresa, em conformidade com as exigências ambientais (id. 3405586, pág. 07).

Diante disso, em que pese o agravado sustentar a incidência, na hipótese sob análise, de fato gerador do ICMS por antecipação sobre produtos transportados para unidade federativa diversa, o fato é que a recorrente, em um juízo cognição não exauriente, demonstrou, neste exame primeiro, que não auferiu vantagem econômica com o transporte de sucata proveniente de sua atividade, já que o material foi devidamente incinerado.

Em vista disso, necessário evidenciar que a presunção de liquidez e certeza do crédito tributário, embora imbuída de relevante juridicidade, é passível de contestação. Desse modo, pode o contribuinte demonstrar que o procedimento de apuração do crédito não foi regular ou deixou de observar os preceitos legais.

Nesse diapasão, sem ingressar profundamente no mérito da controvérsia meritória, até porque tal ponto será objeto de maiores ilações no processo principal no juízo de origem, diviso presentes os requisitos da relevância da fundamentação e do perigo de lesão grave ou de difícil reparação na demora do provimento jurisdicional no presente caso. No que concerne ao primeiro requisito, ante a ausência, a princípio, de auferimento econômico pela recorrente, do que decorre que o transporte de sucata para incineração não importa em exação por parte do Fisco estadual, em respeito ao princípio da capacidade contributiva.

No que concerne ao segundo requisito, perigo da demora, tem-se que a ausência do provimento jurisdicional poderá ensejar dano de difícil reparação a ora agravante, considerando-se que a manutenção do Auto de Infração impugnado poderá ensejar o seu protesto, importando, assim, em prejuízo à atividade econômica da recorrente.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento para, reformando a decisão recorrida, conceder a tutela antecipada recursal para fins de suspender, com arrimo no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional (CTN) c/c o artigo 300 do CPC, a exigibilidade do crédito tributário materializado no Auto de Infração nº 32015510000206-8.

É como o voto.

Belém, PA, 15 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

(...)

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

Belém, 22/03/2021